Tribunal: TJSP
Processo: 1048873-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Contrato de concessão de rodovia – Exploração da malha rodoviária estadual – Ausência de poda da vegetação na faixa de domínio, permitindo que ela atingisse altura de 30cm – Imposição de penalidade pecuniária pela ARTESP – Possibilidade, mesmo diante da inexistência de prévia notificação da concessionária para realização dos reparos a que estava obrigada,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Contrato de concessão de rodovia – Exploração da malha rodoviária estadual – Ausência de poda da vegetação na faixa de domínio, permitindo que ela atingisse altura de 30cm – Imposição de penalidade pecuniária pela ARTESP – Possibilidade, mesmo diante da inexistência de prévia notificação da concessionária para realização dos reparos a que estava obrigada, nos termos do edital de licitação – Sanção aplicada após regular processo administrativo, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa – Precedentes – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.